Tribunal: TJSP
Processo: 1006577-75.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
Plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo e Síndrome de Buratti-Harel. Terapias multidisciplinares. Necessidade. Não indicação de prestadores conveniados que implica em negativa de cobertura. Ilegalidade. Incidência da Lei no 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
Plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo e Síndrome de Buratti-Harel. Terapias multidisciplinares. Necessidade. Não indicação de prestadores conveniados que implica em negativa de cobertura. Ilegalidade. Incidência da Lei no 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, da Lei no 9.656/98, do CDC e do Estatuto da Criança e Adolescente. Súmulas, dessa E. Corte e do C. STJ. Tratamento que deve ocorrer na rede conveniada. Custeio integral das despesas médicas até que a operadora indique prestadores credenciados e aptos ao tratamento do infante em local próximo a sua residência. Transição que deve ocorrer em oportuno cumprimento de sentença. Falta de indicação dos serviços médicos que não pode implicar como opção do segurado. Taxatividade do rol da ANS afastada pelo advento da Lei 14.454/22, de 21.09.22 que alterou a Lei no 9.656/98. Incidência da RN 539/22, em vigor em 1o.07.2022, alterou a RN 465/21. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol da ANS que não é vinculante, conforme se decide mesmo na Corte Superior e, que, ademais, está suplantado pela alteração da LPS. Precedentes jurisprudenciais. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da ré parcialmente provido.